Tribunal: STF
Processo: ARE 1530485
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EM 21.10.2015. POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL EM 26.10.2015. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADESÃO OBRIGATÓRIA AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL. ENTIDADES FEDERATIVAS DIVERSAS. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS. OPÇÃO POR REGIME PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO FUNPRESP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 37 da Constituição da República. 



    Argumenta que “considerar que um pequeno lapso de tempo (intervalo de 6 dias entre exoneração e posse) acarreta o rompimento do vínculo e, consequentemente, aplicar a nova regra menos benéfica, configura claramente violação dos princípios basilares da constituição, dentre eles o da legalidade, uma vez que não existe na legislação previdenciária ou no direito administrativo a definição de interrupção de vínculo com a Administração Pública” (fl. 5, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela insuficiência da preliminar de repercussão geral, pois “as razões recursais não demonstram a relevância da matéria a justificar a transcendência da questão em relação ao mero interesse individual. Neste sentido, não atendem aos requisitos dispostos na tese fixada no Tema 797 do STF” (e-doc. 10).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário é de acentuado interesse geral, que transcende a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (fl. 4, e-doc. 11).



    Salienta “que ao contrário do que afirmou o Ilustre Juiz Federal da 1ª Turma Recursal da 6ª Região, a peça recursal apresentada está completamente de acordo com o previsto no Tema 797 do STF, uma vez que além de demonstrar de forma específica, clara e objetiva em que o acórdão recorrido contraria a matéria constitucional, a decisão do processo em apreço terá repercussão geral em todos os casos de mudança de cargo público na vigência da Lei nº 12.618/12, visto que não há definição do tempo que seria necessário para que haja a quebra do vínculo com o serviço público” (fl. 4, e-doc. 11).



    Assinala que, “por não haver uma definição legal do período necessário para configurar essa interrupção, os tribunais têm considerado que é muito mais importante analisar a vontade do servidor público de romper ou não o vínculo com a Administração Pública, do que o simples lapso de tempo necessário à desvinculação do cargo antigo e o ingresso no novo cargo” (fl. 6, e-doc. 11).



    Ressalta “que a vontade do Recorrente sempre foi manter o vínculo com a Administração Pública, tanto que somente pediu exoneração em razão de ter sido nomeado para o novo cargo. Assim, é nítido que não houve, por parte deste, qualquer intenção de romper o vínculo com a Administração Pública. Muito pelo contrário, o que ocorreu foi a desvinculação do cargo antigo para ingresso no novo cargo” (fl. 6, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 16.12.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência deste Supremo Tribunal, determinou a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.050.597, Tema 1.071 da repercussão geral.



    6. Em 15.2.2025, o Presidente da Turma Recursal de origem determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal, com os seguintes fundamentos:



    “(...) O Tema 1071 discute acerca do termo ‘ingressado no serviço público’, à luz do art. 40, § 16, da Constituição Federal, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar. 



    3. Ocorre que a discussão destes autos, salvo melhor juízo, é diversa, eis que antecede a que é enfrentada pelo indigitado tema. 



    4. No acórdão recorrido a questão foi tratada, em síntese, da seguinte maneira: a Turma consignou que: ‘Não assiste razão ao recorrente, eis que a exoneração, efetivada em lugar da vacância, ocasionou solução de continuidade em seu vínculo com o serviço público, pouco importando se essa interrupção durou apenas um ou 6 dias’. 



    5. De sua vez, argumentou a parte recorrente, em síntese, que não teria havido quebra do vínculo com o serviço público, uma vez que entre a exoneração de um cargo estadual e a posse em outro, federal, teria havido apenas um pequeno lapso de 6 dias. Defende que a aplicação da nova regra menos benéfica, em razão de um interregno tão ínfimo, configuraria violação ao princípio constitucional da legalidade. Aduz que exigir que a exoneração no cargo antigo seja exatamente no mesmo dia da posse no novo cargo violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    6. Como se observa, a questão controvertida que se coloca é se houve solução de continuidade ou não na passagem do serviço público estadual para o federal por parte do servidor recorrente. Somente quando esta for superada é que a discussão poderá evoluir para a situação do tema 1071. 



    7. Nesse contexto, salvo melhor juízo, a determinação exarada pelo STF, relativamente ao Tema 1071 ainda não se faz aplicável ao caso, neste momento processual, visto que há controvérsia que a antecede, qual seja, se o lapso temporal de seis dias, entre a exoneração entre o serviço público estadual e o federal, gerou ou não solução de continuidade de modo a garantir ou não o direito da parte recorrente à opção pelo regime mais benéfico, após o que poderá haver consideração a respeito da sistemática de aplicação da previdência complementar. 



    8. Registre-se, inclusive, que no acórdão que deu origem ao Tema 1071 consta, em mais de uma passagem, a situação fática de que a alteração de regime previdenciário entre os entes distintos ocorreu sem interrupção (...)



    9. Portanto, parece correto considerar que o agravo em RE, interposto pela parte, remanesce sem apreciação quanto ao juízo de prelibação, visto que não há como aplicar a tese referida pelo supremo sodalício, incontinenti, ao caso destes autos. 



    10. Considerando, pois, salvo melhor juízo, a impossibilidade objetiva de cumprimento da determinação da Suprema Corte, nos termos em que proferida, mister se faz o retorno à análise do agravo interposto (ID 311361125).



      11. Ademais, no que compete a esta Coordenação, cumpre observar que as razões recursais não trazem fundamentos aptos a ensejar a reconsideração da decisão agravada” (e-doc. 17).



    7. Este recurso veio-me concluso em 21.2.2025.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. Nas razões do recurso extraordinário, o agravante menciona ser “inquestionável o preenchimento do requisito da Repercussão Geral da matéria a ser posta a julgamento perante este Supremo Tribunal Federal, porquanto o presente Recurso aponta verdadeira Ofensa a Princípios Constitucionais que embasam toda a jurisdição pátria, quais sejam, legalidade (artigo 37 da CR/88), razoabilidade e proporcionalidade, entre outros aplicáveis ao Direito Previdenciário e ao Direito Administrativo” e insiste estar “evidente, portanto, a Repercussão Geral da matéria ventilada no presente Recurso, quando se demonstra que ignoradas regras básicas do processo constitucional” (fl. 3, e-doc. 8).



    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.446.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. (...). Fundamentação da repercussão geral. Deficiência. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.448.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.451.922-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    Como assinalado na decisão agravada, este Supremo Tribunal Federal decidiu ser necessária a demonstração da existência de repercussão geral em qualquer recurso extraordinário, até mesmo nos interpostos contra acórdãos dos Juizados Especiais. Assim, por exemplo: 



    “1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



      2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (...) 7. Ausência de repercussão geral da matéria. ARE 836.819-RG, ARE 837.318-RG e ARE 835.833 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Temas 797, 798 e 800). 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.152.037-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2018). 



    10. Ainda que se pudesse superar o óbice da insuficiente demonstração da repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    11. Ao negar provimento ao recurso inominado cível interposto por Pablo Henrique Ataíde Oliveira, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais decidiu que “não assiste razão ao recorrente, eis que a exoneração, efetivada em lugar da vacância, ocasionou solução de continuidade em seu vínculo com o serviço público, pouco importando se essa interrupção durou apenas um ou seis dias” (fl. 4, e-doc. 5).



    A Turma Recursal de origem verificou ter havido descontinuidade entre a exoneração de cargo público estadual e o ingresso do recorrente como servidor público federal.



    Esse contexto fático-jurídico deve ser considerado para fins de aplicação do regime previdenciário adequado, na espécie o previsto na Lei federal n. 12.618/2012, pois o ingresso no serviço público federal ocorreu em 26.10.2015 (fl. 8, e-doc. 3), na vigência dessa nova legislação, pela qual se instituiu “o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo”.



    A validade jurídica e a aplicabilidade dessa Lei hão de ser preservadas, pois este Supremo Tribunal decidiu inexistir direito adquirido a regime jurídico previdenciário, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.245-AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. Inexistência de direito adquirido a regime previdenciário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 434.212-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 22.10.2015).



    12. Na sentença, mantida pelo Juizado Especial Federal, o Juiz sentenciante assinalou:



    “Cinge-se a controvérsia em saber se os servidores egressos de outros entes da federação que ingressaram no serviço público federal sem quebra de continuidade possuem direito ao regime previdenciário próprio. No presente caso, há que se considerar também se o transcurso de 5 dias entre a exoneração no cargo estadual e a posse no cargo federal representam quebra de continuidade e se, nesse caso, o servidor permanece no direito ao RPPS. (...)



    No âmbito da União, o regime de previdência complementar foi instituído por meio da Lei n. 12.618/2012 e para operacionalizá-la foram criadas Fundações de Previdência Complementar para cada um dos Poderes da União (Executivo, Legislativo e judiciário). 



    Com base na mencionada lei, restaram consolidadas duas situações jurídicas previdenciárias para os servidores públicos: a manutenção do regime previdenciário para aqueles que já eram servidores, ressalvada a possibilidade de opção pelo novo regime, e a aplicação do novo regime com o limite de valor de benefícios do Regime Geral da Previdência Social para aqueles que ingressaram no serviço público após a instituição da previdência complementar. 



    Preceitua o § 16 do artigo transcrito que o ‘servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar’ poderá optar por migrar para o novo regime de previdência limitado ao RGPS e aderir ao regime de previdência complementar. 



    A norma não faz qualquer distinção se o ingresso no serviço público seria no âmbito federal, municipal, distrital ou estadual. Exige-se apenas que, na data de publicação do ato de instituição do regime complementar, o servidor já tenha ‘ingressado no serviço público’, sem especificar em que cargo ou a que ente federativo deva estar vinculado. 



    A respeito o direito de opção ser exercido por servidores egressos de outros entes da federação que, sem quebra de continuidade, ingressaram no serviço público federal, o Superior Tribunal de justiça e a Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região acenaram positivamente, autorizando-o (...)



    Sabe-se que a manutenção da relação jurídica depende de não haver descontinuidade, ou seja, não pode haver interregno de tempo entre a exoneração e a nova posse. Assim, a existência de intervalo entre essas datas configura solução de continuidade, importando em interrupção/quebra do vínculo com o serviço público. 



    No caso dos autos, o autor foi nomeado para o cargo público estadual em 04/01/2013 (fl. 100), permanecendo vinculado ao Funpemg (fl. 103), Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, criado por meio da Lei Complementar n. 64/2002. 



    A exoneração do cargo estadual foi publicada em 27/01/2016, com efeitos desde 21/10/2015 (fl. 101) enquanto a posse no cargo público federal ocorreu em 26/10/2015 (fl. 107). Mesmo que a desinvestidura tenha ocorrido para a nova investidura, o autor permaneceu por 5 dias sem ligação com o serviço público de qualquer ente federativo. 



    Como o autor não tomou posse no outro cargo na mesma data, está caracterizada a solução de continuidade, ou seja, a ocorrência de interrupção temporal entre a exoneração e a posse no novo cargo, o que impede a manutenção do direito à pelo regime previdenciário. 



    Portanto, não se sustenta a tese da defesa de que não houve quebra do vínculo, porque decorridos menos de 30 dias entre um ato e outro (fl. 109). É que a exoneração marcou a ruptura do vínculo jurídico do servidor com a administração e o novo vínculo se formou já sob a égide da Lei n. 12.618/2012. 



    Há, no caso, um hiato entre a exoneração, que marca o fim do vínculo com o serviço público, e a posse, que marca o novo ingresso e criação de novo vínculo. Houve solução de continuidade no vínculo jurídico existente entre servidor e administração, incidindo sobre o autor as regras vigentes à época do último ingresso” (fls. 2-8, e-doc. 3).



    Para rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial Federal e, eventualmente, acolher as pretensões do agravante sobre a forma e os termos do rompimento do vínculo com a Administração Pública e a aplicação da “nova regra menos benéfica [Lei federal n. 12.618/2012]” (fl. 5, e-doc. 4), seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-MILITAR ATIVO DO EXÉRCITO. APROVAÇÃO NO CONCURSO PARA PROFESSOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.430.509-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023).



    13. A Turma Recursal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica de como se deu o desligamento do cargo público e posse no outro, valeu-se da interpretação da legislação administrativa vigente e aplicou a própria jurisprudência.



    A alegada ofensa ao princípio da legalidade administrativa, previsto no caput do art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, na espécie em exame a Lei federal n. 12.618/2012, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Quanto à alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE 1.468.600-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2023. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS -PR. CÁLCULO DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR 1.059/08 E RESOLUÇÃO SF 56/08. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CF E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 1.059/08 e Resolução SF 56/08), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Quanto à interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea ‘c’, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.365.262-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    14. Não há como acolher o argumento exposto neste agravo de que “manter a decisão em combate é, além de contrário aos princípios constitucionais supracitados, uma afronta direta ao artigo 40, § 16, da CF, pois impede que o Agravante exerça o seu direito constitucional de escolha” (fl. 6, e-doc. 11).



    A alegação de contrariedade ao § 16 do art. 40 da Constituição da República não foi objeto de impugnação no recurso extraordinário. Há, na espécie, inovação recursal, sendo incabível, portanto, a apreciação dessa questão trazida a exame neste Supremo Tribunal apenas no presente recurso extraordinário com agravo. 



    15. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.050.597, Tema 1.071, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu ser “dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16 do Texto Constitucional, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar” (Plenário, DJe 12.2.2020).



    Não é o caso, entretanto, de determinar a devolução deste processo à origem, pois, no acórdão recorrido, julgou-se matéria diversa da reconhecida no Tema 1.071 da repercussão geral, como se verifica no voto proferido pelo Juiz Relator da Turma Recursal:



    “No âmbito judicial, em recentíssima decisão, datada de 01/11/2019, a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral no RE 1.050.597, para definição do termo ‘ingressado no serviço público’, à luz do art. 40, § 16, da CF, nos termos a seguir: ‘Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da questão constitucional aqui exposta referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16, do Texto Constitucional, para fins de definição do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar ou pela permanência no antigo, visto que não há referência expressa no dispositivo constitucional a qualquer ente federado e submeto-a à apreciação dos demais Ministros integrantes desta Corte, nos termos dos arts. 322, parágrafo único, e 324 do RISTF’. É de se ver, portanto, que até o momento, os tribunais (inclusive o STF, administrativamente - sem prejuízo do que venha a ser fixado quando do julgamento do tema afetado por repercussão geral) têm entendido que os servidores egressos do serviço público de outros entes da federação que ingressaram no serviço público federal depois da criação do regime de previdência complementar possuem direito de optar pelo regime previdenciário próprio da União anterior, desde que não exista quebra de continuidade entre a saída do antigo cargo e a assunção do novo. Nessa senda, é necessário pontuar que inexiste regra que explicite o lapso de tempo entre a exoneração no cargo antigo e a posse no novo cargo que configuraria a manutenção do vínculo com a administração, de forma a não ocorrer a quebra de continuidade, para a manutenção do status de ‘servidor público’” (fl. 3, e-doc. 5).



    Caracterizada a não subsunção da questão em apreço à sistemática da repercussão geral e havendo óbices jurídicos e processuais impeditivos do regular processamento do recurso, inaplicável o Tema 1.071 à espécie.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    16. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora